Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ACORDO. PARCELAS VENCIDAS. PARCELAS VINCENDAS. RESPONSABILIDADE DOS PAIS. DÍVIDA PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Samambaia, que julgou procedente em parte o pedido para declarar a inexistência do débito em nome do autor, determinar a exclusão do nome do rol de inadimplentes e ainda condenar ao pagamento em dobro, do valor do débito supostamente indevido (R$ 1.028,97). Em seu recurso, a parte ré aduz que a contratação se deu de forma regular, com a assinatura digital do autor e envio do seu documento pessoal, inclusive com o pagamento da entrada, procedimento realizado pela ré justamente para confirmar a contratação. Que o autor tinha conhecimento da contratação, tanto que somente após foi autorizado o ingresso do seu filho no curso de games, conforme prova do certificado. Ainda, assevera que a responsabilidade dos pais é solidária, sendo devida a cobrança pelo curso realizado pelo filho do autor, ainda que sua esposa que tenha feito a contratação. Por fim, aduz que inexiste o dano moral, diante da preexistência de outra dívida inscrita no rol de inadimplentes em nome do autor.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 65023081).
II. Questão em discussão
3. Negativação (in) devida em nome do autor, por suposta ausência de contratação.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O Juízo sentenciante considerou que as rés não se desincumbiram do ônus processual de demonstrar a regularidade da contratação, em razão de que as rés: (...) “não apresentaram documento ou outro elemento de convicção idôneo assinado pelo demandante (ainda que digitalmente), ou outro meio de prova (gravação telefônica), comprovando a realização do negócio jurídico. Ademais, imperioso se inferir que, analisando o teor da contestação e dos documentos convergidos aos autos pelo primeiro requerido, foi a esposa do autor a responsável pela contratação dos serviços educacionais prestados pela segunda empresa ré, tendo como beneficiário o filho do casal. Diante disso, o genitor/autor que não figurou como contratante no negócio jurídico entabulado não pode ser responsabilizado por uma obrigação com a qual não anuiu, especialmente porque, embora a educação dos filhos seja de responsabilidade de ambos os pais, a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes. (...)”
6. Compulsado os autos, verifica-se que incorreu em erro o Juiz sentenciante ao não considerar a validade da contratação, de modo que a pretensão recursal merece acolhida. O contrato do financiamento estudantil totalizava R$ 3.800,00 a serem pagos em 24 parcelas de R$ 228, 66 (ID 65022993).
7. É indubitável que o autor detinha conhecimento da contratação do curso de games para o seu filho, bem como a contratação do financiamento estudantil. Repare que o autor enviou cópia do seu documento e sua foto pessoal (selfie) para a formalização do contrato bancário (ID 65023005), além de que no documento ID 65022993, pág. 7, consta a assinatura digital do autor, diferentemente do fundamentado pelo Juízo a quo.
8. Tanto não é crível falar que o autor desconhecia da contratação em seu nome, pois da conversa entre o coordenador do curso e a esposa do autor, verifica-se que o autor tinha o conhecimento que iriam ligar para o seu número de celular para dar andamento ao contrato. O coordenador João diz para a esposa do autor: “O pessoal da Elleve já está ciente”. “Pode avisar o Frank” e a esposa do autor responde: “Avisei” (ID 65023005).
9. Portanto, alegar que desconhece a dívida ou que a contratação não se deu de forma regular, enseja enriquecimento ilícito pelo autor, pois o seu filho cursou regularmente o curso de games, inclusive recebeu o certificado (ID 65022994).
10. Logo a inclusão do nome do autor não é indevida, pois refere-se às demais parcelas do contrato, haja vista que somente quitou as primeiras parcelas do contrato, deixando quatorze pendentes (ID 65022996). Frisa-se que a parte ré demonstrou a regularidade da contratação, enquanto o autor que não se desincumbiu de demonstrar que dela não era responsável.
11. Importante, consignar, que apesar das tratativas da contratação ter sido a esposa do autor estar à frente, o autor também tinha conhecimento que o filho realizaria o curso e prosseguiu com as formalidades da contratação. O contrário disso seria beneficiar comportamento contraditório à boa-fé objetiva e lealdade contratual (princípio do Venire Contra Factum Proprium ).
12. Junto a isso, a responsabilidade dos pais é solidária pela educação e sustento dos filhos, o que também afasta a alegação do autor de que não é responsável pela dívida, nos termos do art. 1566, IV, CC.
13. Por conseguinte, não há falar em dano moral indenizável. Conforme argumentado pelo ré/recorrente, além da dívida ser lícita, com vencimento em 06/04/2023, em nome do autor já existia outra dívida preexistente (ID 65022965), datada de 05/07/2022, portanto anterior ao débito aqui questionado.
14. Assim, dispõe a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
15. Forte em tais razões, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedente o pedido inicial, uma vez que foi demonstrada a regularidade da contratação e a situação não configura dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.